Tribunal: TJMT
Processo: 1012940-62.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012940-62.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JEFERSON DA MOTA MACEDO - CPF: 037.516.961-05 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodósio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

Recurso Inominado n. 1012940-62.2021.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Jeferson da Mota Macedo

Recorrido(s):
Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
01/12/2022

Ordem da pauta:

05

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO PARA O CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – PERFIL VIGILANTE – PORTADOR DE TRANSTORNO COGNITIVO LEVE E ESQUIZOFRENIA – INAPTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO RECONHECIDA PELA PERÍCIA – IMPOSSIBILIDADE – LAUDOS MÉDICOS QUE ATESTAM A CAPACIDADE LABORATIVA PARA O CARGO ESPECÍFICO – DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE

– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A aptidão para o exercício de cargo público deve ser analisada face à função objetivada, sendo que, se restar atestada a capacidade laboral para exercício das atribuições legalmente previstas, deve ser admitida a posse do candidato aprovado em certame público.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo autor ante sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por intermédio dos quais o reclamante pretendia determinação de sua
posse
para o cargo de Apoio Administrativo – Vigilância, no Estado de Mato Grosso, com lotação no Município de Cuiabá, conforme aprovação em certame público, apesar de ter sido considerado inapto em avaliação médica.

A sentença enfatizou que a perícia realizada pelo órgão oficial estadual é soberana, sobretudo ante a existência de previsão em lei específica e no edital de regência.

Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

Parecer do Ministério Público no ID 147607671 pelo desprovimento do recurso, consignando que
exames médicos particulares não prevalecem sobre a apreciação da banca examinadora, inclusive tendo em vista a ausência de prova de ilegalidade no momento de sua elaboração.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

A presente demanda funda-se em negativa de posse em cargo público, decorrente de perícia médica que considerou o candidato inapto, em razão de ser portador de
“F06.7 Transtorno Cognitivo Leve e F20 Esquizofrenia”.

Sustenta o ente estadual que
a comprovação de aptidão física e mental por meio de inspeção médica oficial não pode ser afastada pelo Judiciário, defendendo a improcedência da demanda.

Da análise do Edital, verifica-se que de fato constou como requisito que para a investidura no cargo
“o
candidato que optar por concorrer às vagas destinadas às Pessoas com Deficiência, caso nomeado, deverá submeter-se à perícia médica realizada por Junta Médica Oficial vinculada à Secretaria de Estado de Gestão/MT, que verificará sua qualificação como Pessoa com Deficiência, bem como sua aptidão física e mental, a compatibilidade entre as atribuições do cargo/perfil profissional e a deficiência declarada”.

No edital, é possível, ainda, constatar as atribuições do candidato aprovado para cargo de NÍVEL FUNDAMENTAL – APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - PERFIL VIGILÂNCIA.

Em que pesem os argumentos lançados pelo Estado de Mato Grosso,
pelas provas acarreadas aos autos evidencia-se que, embora o recorrente seja portador de deficiência, consistente nas patologias descritos em laudo médico -
Transtorno Cognitivo Leve e Esquizofrenia
), tal fato não o incapacita de exercer as atribuições do cargo para o qual foi aprovado.

Isso porque, ao que se vê dos autos,
o Certificado de Sanidade e Capacidade Física (ID 131852668), ao concluir pela inaptidão do candidato, pautou-se no atestado médico emitido pelo Dr. Gleisson Oscar Libardi – CRM/MT 7017, consignando que
“o periciado possui déficits de habilidades importantes para o desempenho das atribuições do cargo”
.

Analisando
,
porém, o laudo expedido pelo aludido especialista, verifica-se estar atestado que o autor
“mantém capacidade laboral que não exija conhecimento técnico específico como vigia, porteiro e afins”.

Ocorre que o cargo almejado, na presente ação, é justamente o de
vigilância
, estando, portanto, atestada a sua capacidade para o exercício da função, conforme a fundamentação utilizada pela própria médica responsável pela perícia oficial.

Além disso,
o autor foi aprovado em todas as fases do certame, bem como comprova ter exercido função semelhante em empresa privada - vigia (ID 131852670).

Não se trata, destarte, de conceder maior fé a laudo particular, em detrimento da perícia médica oficial organizada pela banca examinadora. Na presente hipótese, a própria perita pautou-se em exame particular, sendo que esse consignava, expressamente, a capacidade laboral do candidato para o cargo específico em questão.

Cabe ressaltar que a jurisprudência tem entendido, em casos análogos, que somente cabe negar a posse em cargo público quando verificado que a deficiência ou patologia que acomete o candidato o incapacita de exercer as funções específicas do cargo em que obteve sua aprovação
(em âmbito estadual, vide o precedente do E. TJMT, N.U. 10042911420218110000, Relator MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, julg. em 26/03/2021, e desta Turma Recursal, N.U.
1000025-97.2020.8.11.0006, julg. em 29/11/2022
).

Com efeito, evidenciado que a deficiência do recorrente não o incapacita para as funções exercidas por um vigilante, impende a reforma da sentença para o fim de determinar que o requerente seja empossado ao cargo para o qual foi aprovado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e determinar
que o ente Requerido proceda à posse do autor para o cargo de Apoio Administrativo Educacional – Vigilante do Estado de Mato Grosso, com lotação no município de Cuiabá/MT, conforme aprovação em concurso público de provas e títulos.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022